Tribunal: STJ
Processo: 0293439-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024723 - MG(2025/0293439-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS
CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA

PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual negou
provimento a recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do paciente por roubo
majorado.
2. A defesa alegou ilegalidades na condenação, sustentando ausência de provas suficientes para
condenação e exasperação indevida da pena na terceira fase da dosimetria, além de apontar que a
condenação foi baseada em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem observância ao
contraditório.
3. O habeas corpus não foi conhecido pelo relator, que entendeu pela aplicação do princípio da
unirrecorribilidade, considerando que o prazo para interposição de agravo em recurso especial
ainda estava em curso e que não havia flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da
ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido como
substitutivo de recurso próprio, mesmo quando ainda está em curso o prazo para interposição de
recurso específico, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da unirrecorribilidade impede o conhecimento do habeas corpus quando há
recurso próprio cabível ainda pendente de interposição ou julgamento.
6. A análise de flagrante ilegalidade em habeas corpus não conhecido é possível, conforme o

§2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
No caso concreto, não se constatou flagrante
ilegalidade, pois o paciente responde ao processo em liberdade, não havendo risco imediato à
sua liberdade de locomoção.
7. As alegações de ausência de provas suficientes para condenação e de exasperação indevida da
pena na dosimetria demandam análise aprofundada do conjunto probatório, o que é inviável na
via estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55392054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d041e94-2e90-4be5-87e5-88da4f7b3e13

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade impede o conhecimento de habeas corpus quando há
2.
recurso próprio cabível ainda pendente de interposição ou julgamento.
A análise de flagrante
ilegalidade em habeas corpus não conhecido é possível, desde que haja risco iminente ao direito
3.
de locomoção do paciente.
A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada do
conjunto probatório dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§2o; CPP,
art. 654,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
HC 859247/CE,
12.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
HC 863824/RJ,
12.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55392054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d041e94-2e90-4be5-87e5-88da4f7b3e13

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024723 - MG(2025/0293439-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS
CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA

PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual negou
provimento a recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do paciente por roubo
majorado.
2. A defesa alegou ilegalidades na condenação, sustentando ausência de provas suficientes para
condenação e exasperação indevida da pena na terceira fase da dosimetria, além de apontar que a
condenação foi baseada em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem observância ao
contraditório.
3. O habeas corpus não foi conhecido pelo relator, que entendeu pela aplicação do princípio da
unirrecorribilidade, considerando que o prazo para interposição de agravo em recurso especial
ainda estava em curso e que não havia flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da
ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido como
substitutivo de recurso próprio, mesmo quando ainda está em curso o prazo para interposição de
recurso específico, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da unirrecorribilidade impede o conhecimento do habeas corpus quando há
recurso próprio cabível ainda pendente de interposição ou julgamento.
Documento eletrônico VDA55049642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:17
Código de Controle do Documento: 2d4e92ca-fd7d-465c-a443-2d93e3474fdf

6. A análise de flagrante ilegalidade em habeas corpus não conhecido é possível, conforme o

§2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
No caso concreto, não se constatou flagrante
ilegalidade, pois o paciente responde ao processo em liberdade, não havendo risco imediato à
sua liberdade de locomoção.
7. As alegações de ausência de provas suficientes para condenação e de exasperação indevida da
pena na dosimetria demandam análise aprofundada do conjunto probatório, o que é inviável na
via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade impede o conhecimento de habeas corpus quando há
2.
recurso próprio cabível ainda pendente de interposição ou julgamento.
A análise de flagrante
ilegalidade em habeas corpus não conhecido é possível, desde que haja risco iminente ao direito
3.
de locomoção do paciente.
A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada do
conjunto probatório dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§2o; CPP,
art. 654,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
HC 859247/CE,
12.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
HC 863824/RJ,
12.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL RODRIGUES DA SILVA
contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que foi impetrado habeas corpus no qual se apontou como
autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, ao julgar recurso de
apelação interposto pela defesa, negou-lhe provimento, restando assim ementado:
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
ROUBO
MAJORADO
–
ABSOLVIÇÃO – DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO – REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –
IMPOSSIBILIDADE. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do
crime, bem como do seu respectivo elemento subjetivo, não há como acolher a
pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. Conforme
entendimento assentado no incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
“ainda que a arma de fogo utilizada na prática do crime
1.0313.14.009655-0/002,
não tenha sido apreendida e periciada, a comprovação de sua utilização como
elemento atemorizador e de seu potencial lesivo pode ser suprida pela palavra da
vítima e pelos demais elementos probatórios, autorizando a incidência da respectiva
majorante”. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena-base aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.

A defesa alega ilegalidades na condenação, especialmente pela ausência de provas
suficientes para sustentar o decreto condenatório e pela exasperação indevida da pena na terceira
fase da dosimetria.
Documento eletrônico VDA55049642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:17
Código de Controle do Documento: 2d4e92ca-fd7d-465c-a443-2d93e3474fdf

No que tange à ausência de provas, a defesa argumenta que a condenação do
paciente foi baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, como a
confissão extrajudicial e declarações da vítima, que não reconheceu o réu como autor do crime.
Alega-se que tais elementos não foram corroborados por provas produzidas sob o
crivo do contraditório, em violação ao
do Código de Processo Penal. A defesa, também,
art. 155
aponta que a apreensão de um celular supostamente pertencente à vítima não é suficiente para
presumir a autoria do crime, invocando o princípio do in dubio pro reo. Quanto à dosimetria, a
impetração sustenta que o aumento da pena em
na terceira fase foi fundamentado apenas no
3/8
número de majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), sem justificativa
concreta, em afronta à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da
individualização da pena.
Ao final, a Defensoria Pública requer, em caráter principal, a absolvição do paciente
com fundamento no
do Código de Processo Penal, por ausência de provas
art. 386, inciso VII,
suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, com a aplicação da
fração mínima de
na terceira fase da dosimetria, em observância aos princípios da
1/3
razoabilidade e proporcionalidade.
Em decisão de fls. 167-171, o habeas corpus não foi conhecido.
Daí a interposição do presente agravo regimental, por meio do qual se alega em
síntese que a impetração do writ decorreu de ter havido a inadmissibilidade do recurso especial
interposto em face do referido acórdão em apelação criminal pelo Tribunal de origem, por
entender que configura flagrante ilegalidade a determinação da necessidade de exaurimento da
análise de recurso especial como hipótese de conhecimento do presente habeas corpus.
Destaca que essa Corte Superior reconhece a possibilidade de análise do mérito de
habeas corpus, mesmo pendente o julgamento de recurso em específico, como por exemplo o
agravo em recurso especial. Aduz, ainda, a possibilidade de analisar situação de flagrante
ilegalidade, mesmo em situação de não conhecimento do habeas corpus. Requer a reforma da
decisão a fim de que o writ seja conhecido e as mencionadas flagrantes ilegalidades sejam
examinadas pelo Colegiado (fls. 179-189).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A decisão agravada não conheceu do habeas corpus sob os seguintes fundamentos
(fls. 167-171):
"(...) Contra o acórdão, a Defensoria Pública interpôs recurso especial, que não
foi conhecido pela Terceira Vice-Presidência da Corte de Origem. No entanto,
conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem, o processo ainda não
transitou em julgado e está em curso o prazo recursal contra a decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 145). Em situações análogas, a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de forma uniforme, que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, seja
quando interposto de maneira concomitante, seja enquanto ainda estiver em curso o
prazo para a apresentação do recurso previsto na legislação e nos regimentos
aplicáveis. Tal entendimento é especialmente aplicável nos casos em que não se
constata a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício, como ocorre na hipótese em análise.
Tendo em vista que não houve o trânsito em julgado e que a defesa tem à sua
disposição o agravo em recurso especial, não há emergência na apreciação de
habeas corpus, especialmente porque (e-STJ,o paciente responde à ação penal em
liberdade fls. 91), pelo que não há risco iminente ao seu direito ambulatorial. Nesse
sentido: (...)
Igual raciocínio é compartilhado pelo parecer do Ministério Público Federal,
senão vejamos (e-STJ, fls. 163):
O presente habeas corpus é impetrado em face de acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais proferido em sede de apelação criminal,
contra o qual a defesa do ora paciente interpôs recurso especial, estando o
Documento eletrônico VDA55049642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:17
Código de Controle do Documento: 2d4e92ca-fd7d-465c-a443-2d93e3474fdf

feito “aguardando decurso de prazo recursal em face juízo negativo de
admissibilidade”, segundo consta das informações à fl. 127. Cumpre observar
que no recurso especial (fls.
) são deduzidas as mesmas pretensões do
93/105
presente habeas corpus, o que, em face do princípio da unirrecorribilidade,
inviabiliza o conhecimento do writ.
Nesse sentido: “A interposição concomitante de recurso especial e habeas
corpus, com pretensões de mérito coincidentes, caracteriza violação ao
princípio da unirrecorribilidade, inviabilizando a tramitação do habeas
corpus” (6a Turma, AgRg no
rel. Min. Antônio Saldanha
HC 859247/CE,
Palheiro, j. em
. Na mesma linha de entendimento: 5a Turma,
12/03/2025)
AgRg no
rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
).
HC 863824/RJ,
12/08/2024
CONCLUSÃO Diante do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-
se pelo não conhecimento do habeas corpus. (...)"

A decisão agravada deve ser mantida, pois, como destacado observou-se vigência ao
princípio da unirrecorribilidade, em especial por considerar que a impetração do presente writ
deu-se quando, ainda, estava em curso o prazo para a interposição do recurso específico cabível,
no caso agravo em recurso especial.
De fato, essa Corte Superior permite a análise de flagrante ilegalidade, com fulcro no
disposto no
§2o, do CPP, nas situações em que o writ não é conhecido por ser substituto
art. 654,
de recurso ou de revisão criminal.
Contudo, no caso dos autos, como mencionado na decisão agravada, não se
constatou flagrante ilegalidade, particularmente porque o paciente está respondendo o processo
em liberdade, afastando eventual risco imediato a sua liberdade de locomoção.
Além disso, no que diz às matérias elencadas pela defesa como supostas flagrantes
ilegalidades (ausência de provas suficientes para condenação e critério adotado para exasperação
da terceira fase da dosimetria, ainda que tenha havido a devida fundamentação pelo magistrado
de primeiro grau), tem-se que seu exame demandaria verificação do conjunto probatório dos
autos, o que compreende atividade inviável pela presente via eleita, caracterizada por cognição
sumária e célere.
Assim, voto por negar provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55049642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:17
Código de Controle do Documento: 2d4e92ca-fd7d-465c-a443-2d93e3474fdf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.024.723 / MG
Número Registro: 2025/0293439-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
06718223220168130024
10000245108691001
10000245108691002
160671822
6718223220168130024
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: DANIEL RODRIGUES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55364323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:07
Código de Controle do Documento: 9d5752ee-3bcb-409d-af71-874b920a0646

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:07
Código de Controle do Documento: 9d5752ee-3bcb-409d-af71-874b920a0646